Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-06.2023.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002249-06.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NEOENERGIA S.A - CNPJ: 01.083.200/0001-18 (RECORRIDO), CARINA OLIVEIRA LEAL - CPF: 136.730.947-69 (ADVOGADO), CAROLINA DE ALMEIDA DE ABREU ELVAS - CPF: 108.091.887-67 (ADVOGADO), ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 031.333.504-47 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE RECLAMADA DE REFORMA PELA IMPROCEDÊNCIA OU EXTINÇÃO POR ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA MESMO GRUPO ECONOMICO – REFORMA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisado as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não há possibilidade de reforma.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id 212828172) que manteve a sentença de procedência da ação atinente ao reconhecimento da inexigibilidade do débito no valor de R$ 56,79 e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Aduz, a reclamada ora recorrente, em sede de Agravo Interno, que é parte ilegítima, para figurar no polo passivo, pois se trata de
Neoenergia S.A( com mais de 15 milhões de unidades)
, enquanto a inscrição foi realizada pela acionista do mesmo grupo econômico
Neoenergia Consern (do Rio Grande do Norte) mas não pode ser responsabilizada pela inscrição, pugnando pela extinção por ilegitimidade passiva ou improcedência da ação
.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a legitimidade da reclamada, inexigibilidade do débito, e reparação por danos morais.

Em suma, não houve qualquer prova da origem e da contratação atinente ao débito discutido nos autos, de modo que acertada a sentença de primeiro grau.

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva, rejeito pois devidamente explanado de modo incontroverso que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, tanto que as empresas possuem nomes similares, consubstanciando-se no CDC e teoria da aparência, interpretando-se extensivamente no art. 3º do CDC para permitir a imputação de responsabilidade ao fornecedor de serviços aparente, que pode assumir a posição de efetivo prestador de serviço no âmbito consumerista, razão pela qual é perfeitamente cabível o ajuizamento da demanda em face da ré.

O voto monocrático manteve a
decisum
, e não havendo qualquer prova apresentada de contratação e origem do débito, não há qualquer respaldo para alteração da sentença e da decisão monocrática.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024